Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBRA. CONSTRUÇÃO CIVIL. REPAROS ESTRUTURAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. INOBSERVÂNCIA. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. RISCO IMINENTE. DEMONSTRADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONSTATADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Verificados indícios de realização de serviços de reparos estruturais em desconformidade com as especificações técnicas devidas e contatada a necessidade de refazimento imediato dos citados reparos, com o intuito de “preservar a integridade física dos ocupantes e transeuntes, e também de outros sistemas da construção”, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência.
3. Ausente a alegada irreversibilidade da medida pleiteada, pois a tutela de urgência ora concedida está fundada na teoria do risco-proveito do requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual cobrança dos valores relativos ao custeio dos reparos objeto da lide.
4. Recurso conhecido e provido.